Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-90.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011882-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CLEIS LENISON ROSA AMORIM - CPF: 033.277.731-65 (PACIENTE), JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.684.211-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIL OLIMPIO SANTANA - CPF: 265.899.298-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (VÍTIMA), CLEBERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.512.572-90 (VÍTIMA), FRANCISCO BENTO DOS SANTOS - CPF: 006.787.281-60 (VÍTIMA), DIULLIA FERNANDA DA SILVA (VÍTIMA), FURTUNATO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 632.591.681-68 (VÍTIMA), JEAN MARCOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 017.188.551-17 (VÍTIMA), IDELMO CARLOS CRESPILHO - CPF: 643.395.649-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARATERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do criminoso.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

CLEIS LENISON ROSA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao
d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, no bojo do APFD n.º 1001591-98.2022.811.0010, em que lhe é imputada a prática dos crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa armada
.

De início, o firmatário de remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
27/05/2022
e, durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Nessa conjuntura, como primeira vertente ensejadora da impetração, o i. Defensor Público aponta a
nulidade absoluta da decisão segregatícia
, sob o prisma da
carência de fundamentação jurídica válida,
porquanto afirma que a d. autoridade acoimada coatora justifica a imposição da cautelar extremada em
argumentos genéricos e abstratos
atinentes ao
“clamor de repressão de tais condutas”
, à necessidade de
“prevenir a reprodução de fatos criminosos”
e de
“acautelar o meio social”
, mas não menciona um único elemento de convicção vinculado aos autos que demonstre, de forma objetiva, os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à coletividade ou ao sucesso processual, olvidando que se trata de sujeito
primário
,
com endereço fixo
,
que exerce labor lícito
e é
genitor de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade
; o que, segundo o impetrante, configura
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
e ao
art. 315, §2º, incs. II e III, do CPP.

No mais, assevera que
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente evidenciam a
desnecessidade do claustro provisório
, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alterativas à prisão
, a teor do que preceitua o art. 282, §6º do CPP.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo que tramita em 1ª instância; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas alternativas à prisão. E
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais anexados do ID 132076162 ao ID 132076169.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1010851-35.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 132239697) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 132931173.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 133126671).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o ora paciente
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
encontra-se preso preventivamente porque, por volta das
05h00min
dos dias
25/05/2022
e
26/05/2022
, associado aos indivíduos identificados como
Jellison Madureira de Oliveira
,
Lucas Santana Lima
e
Rodrigo Souza Gomes
[Fato 01],
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
, teria subtraído coisas alheias móveis consistentes em
21 (vinte e um) porcos caipiras
,
47 (quarenta e sete) reses de gado
,
06 (seis) aparelhos celulares
,
R$200,00 (duzentos reais) em espécie
e os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o ID 132076169 – págs. 93/94, pertencentes aos ofendidos
Idelmo Carlos Crespilho
,
Diullia Fernanda da Silva
,
Francisco Bento dos Santos
,
Fortunato Cipriano da Silva
,
Cleberson Ferreira da Silva
,
Romildo Ramos Mestre
e
Deivid Celeri Vieira
[Fato 02].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, além de terem constrangido os ofendidos
Diullia Fernanda da Silva
,
Deivid Celeri Vieira
e o adolescente
Darlan
a
ingerirem bebida alcoólica
, tipo pinga [Fato 03]; o favorecido nessa ordem e seus comparsas, após reduzirem a capacidade de resistência da vítima, teriam constrangido
Diullia Fernanda da Silva
a
preparar refeições para o grupo criminoso
e
obrigado os ofendidos

Francisco Bento dos Santos
,
Fortunato Cipriano da Silva, Romildo Ramos Mestre
e
Deivid Celeri Vieira

a carregar os 21 (vinte e um) porcos na camionete D10
, de propriedade de uma das vítimas [Fato 04]; tendo o grupo criminoso foragido do local após os fatos.

Na sequência, a Polícia Militar teria sido acionada e,
após algumas diligências pela região, uma guarnição que deslocava pela Rodovia MT-472 avistou a caminhonete D10, placa JYF3029, conduzida pelos suspeitos
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e
Rodrigo Souza Gomes
, tendo procedido com a abordagem do veículo.

Durante a busca veicular, os agentes de segurança pública lograram êxito em apreender
02 (duas) espingardas
,
um revólver calibre .32
e
um simulacro de arma de fogo
; oportunidade em que os suspeitos teriam confessado a participação no crime de roubo de semoventes perpetrados na Fazenda Ipê, os quais seriam posteriormente descarregados na Estância Santana, bem assim, teriam delatado que os demais envolvidos no cenário delituoso estariam transportando os animais em um caminhão
trucado, placa HQR5949.

Em continuidade às diligências, uma equipe que trafegava pela BR-364, localizou o veículo descrito pelos meliantes, o qual estava sendo conduzido pelo suspeito
Lucas Santana Lima
, e transportava 26 (vinte e seis) reses de gado; tendo os agentes de segurança pública, por fim, localizado os outros 21 (vinte e um) animais subtraídos no curral da Estância Santana, de propriedade do suspeito
Adevail Olímpio Santana
.

Diante de tais fatos,
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e seus comparsas foram presos em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia realizada em
28/05/2022
, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a imposição da prisão preventiva em face do paciente configura coação ilegal, nos termos relatados alhures.

Todavia, a meu ver,
a pretensão liberatória
não comporta acolhimento
.

Dessume-se dos autos eletrônicos, especialmente da decisão segregatícia anexada sob o ID 132076169 – págs. 163/167, que a prisão processual do favorecido nessa ordem se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como a própria situação de flagrância, o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na repartição policial;

o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015).

E ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que em
11/06/2022
o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face de
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e de seus comparsas, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
13/06/2022
, instaurando-se, assim, a
Ação Penal n.º 1001698-45.2022.811.0010 (PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na
gravidade concreta
das condutas iníquas, reveladora da aparente
periculosidade social
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
, prevenindo, assim, a reprodução de fatos criminosos e resguardando o bem de toda a coletividade.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...] No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o crime de roubo teria sido praticado
em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima
- motorista de caminhão -, que teria sido levada para a zona rural, mantida até o dia seguinte presa e deixada na rodovia. 3.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
”
(AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em fatos concretos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública,

dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese dos impetrantes de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022